Tribunal: STF
Processo: HC 233120
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 849.568, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I do Código Penal, tendo o Juízo de origem aplicado ao acusado as seguintes medidas cautelares:



    “a) comparecimento mensal em juízo, no prazo de cinco dias, para informar e justificar suas atividades. 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo; 



    c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a partir das 21 horas; 



    d) monitoração eletrônica, por meio do uso de tornozeleira eletrônica”.



    10. Contudo, na sequência, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e em razão da fuga do distrito de culpa. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    “No caso dos autos, embora beneficiado e cientificado das medidas cautelares em seu favor quando citado, o acusado foi recalcitrante em cumprir as medidas diversas da prisão, notadamente a que se refere à proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo. 



    (...) 



    Conforme consta das provas juntadas aos autos, após os fatos, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido localizado, e após decretação da sua revelia e expedido mandado de prisão, foi lhe dado cumprimento na cidade de Comodoro-MT, por Policiais Rodoviários Federais durante abordagem policial de rotina, restando comprovado assim, que ele residia em comarca diversa e que deixou de informar ao juízo a sua localização de forma voluntária.”



    11. Por fim, eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente não foi intimado para iniciar o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão demandaria análise de fatos e provas, inviável em habeas corpus. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator